Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720230-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: CAPITAL VALOR FINANCAS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Soares dos Santos contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Id 232677002 do processo de referência), que, nos autos do inventário de Iraí Teles dos Santos, ajuizado por Capital Valor Finanças e Serviços Empresariais Ltda. em desfavor do ora agravante e de Eduardo Soares dos Santos, Carlos Alberto Soares dos Santos e Eliane Soares dos Santos, processo n. 0702523-17.2024.8.07.0006, determinou a alienação de dois imóveis deixados pela autora da herança, ante a inexistência de direito real de habitação e da insuficiência do saldo para quitar as dívidas da herdeira Eliane. Na decisão de Id 72693985 foi indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Apresentadas contrarrazões pela parte agravada (Id 73652555) e colhido manifestação do parquet (Id 73940143), foi intimado o agravante para se manifestar sobre as questões prejudiciais arguidas em contrarrazões (Id 74555154). Sobreveio petição do agravante informando ter havido a perda do objeto do recurso e requerendo sua extinção sem resolução (Id 74867002). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante se manifestou no sentido de haver desaparecido o interesse no julgamento do agravo de instrumento em razão de ter havido transação entre os herdeiros e requereu, em essência, sua extinção. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência, porque a parte considerou não lhe ser mais útil o agravo de instrumento pelos fatos supervenientes ocorridos após sua interposição. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, X, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento com base no art. 998 do CPC e no art. 87, X, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 12 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora